Tribunal: TJMT
Processo: 0005710-29.2011.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005710-29.2011.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LOURDES SABLEVSCKI BERGAMASCHI - CPF: 123.457.170-68 (EMBARGANTE), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), ELOI BERGAMASCHI - CPF: 278.338.280-68 (EMBARGANTE), FERNANDO ANTONIO BERGAMASCHI - CPF: 813.322.119-68 (EMBARGANTE), MARLENE BERGAMASCHI - CPF: 235.163.560-49 (EMBARGANTE), MILTON BERGAMASCHI - CPF: 274.698.240-49 (EMBARGANTE), NEUSA LOPES DA COSTA - CPF: 834.372.311-20 (EMBARGADO), JANIELLY LOPES DOS SANTOS - CPF: 028.710.381-12 (ADVOGADO), CIRLENE ALVES DA COSTA - CPF: 839.752.761-34 (EMBARGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LOURDES SABLEVSCKI BERGAMASCHI (EMBARGANTE), LOURDES SABLEVSCKI BERGAMASCHI - CPF: 123.457.170-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA ARAUJO DA SILVA - CPF: 274.616.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E
M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA
–

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
a omissão
e o erro material
apontad
os
pela parte embargante e se pretende
rediscutir matéria já apreciada
.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3.
Aclaratórios

rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ELOI BERGAMASHI, ESPÓLIO DE LOURDES SABLEVSCKI BERGAMASHI
,
FERNANDO ANTONIO BERGAMASCHI
,
MARLENE BERGAMASCHI
e MILTON BERGAMASHI
opõem embargos de declaração com efeitos infringentes (ID nº
248644658
), objetivando sanar
omissão existente
no acórdão de ID nº
246470665
, proferido no Recurso de Apelação Cível, que
desproveu o recurso.

Alega
m
, em suma,
ocorrência de omissão no acórdão,
em relação

à
tese “preliminar de nulidade da sentença” constante na peça recursal
.

Sustentam, ainda, erro material por adoção de premissa fática equivocada quanto
à
tese de mérito suscitada pelos embargantes,
no que se refere
à
produção de provas
pelos apelantes, a sua valoração e a superação do ônus da prova.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas,
sanando
os vícios apontados.

A embargada
CIRLENE ALVES DA COSTA apresentou as
contrarrazões
no ID nº
249102180
, pelo desprovimento do recurso
e pela condenação dos embargantes
na multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por
embargos protelatórios.

Por sua vez, a embargada NEUSA LOPES DA COSTA, não apresentou
as contrarrazões (ID nº
251315674
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de
EDcl
é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex

officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em face do acórdão proferido
em
Recurso de Apelação Cível
, que

desproveu o recurso
, conforme relatado.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de
omissão
e erro material
no v. acórdão
,
o caso dos autos não se amolda a ta
is vícios
, haja vista
que
todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido, constou do voto
condutor do acórdão
embargado,
in
verbis
:

“
VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Alegam os apelantes a nulidade da sentença por ausência de fundamentação válida, bem como fundamento diverso da lide.

No entanto, a preliminar não prospera.

Isto porque, conforme se depreende do ato decisório recorrido (sentença ID nº 224937720), não se verifica a alegada ausência de fundamentação, visto que expressou o magistrado de forma clara e suscinta, as razões de fato e de direito que eram ensejo à improcedência da ação.

Assim, foram observados os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, já que o magistrado atendeu à prestação jurisdicional ao fundamentar a sentença, mesmo que de modo conciso – o que não se confunde com a ausência da motivação necessária ou decisão genérica, tanto que possibilitou aos apelantes a interposição de recurso.

Assim,
rejeito
a preliminar
arguida.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
LOURDES SABLEVSKI BERGAMASCHI
ajuizou aAção de Reparação por Danos Materiaisem face de
NEUSA LOPES DA COSTA e CIRLENE ALVES DA COSTA,
alegando, em síntese que no dia 21 de junho de 2008, por volta das 14h50min, o veículo marca/modelo GM/VECTRA, ano/modelo 2007/2007, cor preta, placa MLB 5250, de propriedade da autora, dirigido pela Sra. Eleusa Rodrigues Sales, seguia pela Av. Fernando Correa da Costa sentido Centro-Vila Aurora, ao passar em frente ao Hotel Nacional, situado na Av. Tiradentes, na cidade de Rondonópolis/MT, observou o semáforo localizado no cruzamento desta avenida com a Av. Fernando Correa da Costa, no qual estava acessa a luz verde, indicando siga.

Aduziu, no entanto, que quando o veículo da autora estava começando a passar pelo cruzamento, o veículo HONDA/FIT LX, ano/modelo 2006/2006, cor cinza, placa NFW 3591, pertencente à primeira requerida, conduzida pela segunda requerida, que transitava pela Av. Tiradentes, sentido Vila Operária-Centro, ignorou o sinal vermelho e avançou sobre o cruzamento.

Narrou que foi tolhido de surpresa pelo impacto do veículo HONDA/FIT frontalmente em sua lateral esquerda, ocasionando graves danos ao automóvel, o que chegou a perder o controle e acabou por rodar na pista.

Relatou que em decorrência do impacto, ainda veio a abalroar-se com um veículo estacionado do lado direito da Av. Tiradentes depois do cruzamento com a Av. Fernando Correa da Costa, uma GM/CHEVROLET D10/1000, placa JYI-8690, aumentando ainda mais os seus danos.

Asseverou que a velocidade em que a segunda requerida conduzia o veículo era tamanha que este, após colidir com o veículo da autora, continuou em movimento, atropelando um pedestre que estava na calçada, o qual sofreu lesões leves, conforme narrativa do Boletim de Ocorrência, e colidindo, ainda, frontalmente na traseira do veículo ônibus marca/modelo Mercedes BENZ/0 400 RSD PL, placa LCE-7483, que estava estacionado no posto, ao lado de uma bomba de combustível para abastecer.

Afirmou que tentou ser ressarcida dos danos que sofreu, porém, a primeira requerida quedou-se inerte, fato este que gerou inúmeros transtornos na vida a autora ao tentar solucionar o impasse de forma amigável, sem obter êxito, sendo tratada com descaso e ao ter que deixar de fazer suas obrigações para consertar seu automóvel, ficando um bom tempo sem ter como se locomover, ocasionando várias preocupações e desgastes emocionais.

Declarou que não restou
outra alternativa
à autora senão pleitear em juízo que as requeridas, de forma solidária, reparem todos os danos causados, na forma da lei.

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação solidária das requeridas ao pagamento de R$ 79.736,27 a título de danos materiais e no valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

O processo foi extinto sem julgamento de mérito, por inépcia da inicial (ID nº 224937651 – Pág. 51/52).

Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos e determinado o regular curso do feito (ID nº 224937651 – Pág. 63 e 224937652).

A requerida CIRLENE ALVES DA COSTA, citada, ofertou contestação no ID nº 224937652 – Pág. 75/81 e 224937657 – Pág. 1/16.

Já a requerida NEUSA LOPES DA COSTA apresentou contestação de ID nº 224937657 – Pág. 19/25, alegando preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que é apenas proprietária do veículo e, no mérito, requereu a improcedência da ação.

Impugnação à contestação (ID nº 224937657 – Pág. 33/54).

Intimadas a especificarem as provas que pretendem produzir, as partes requereram a produção de prova testemunhal (ID nº 224937657 – Pág. 56, 57 e 58/59).

O feito foi saneado no ID nº 224937660 – Pág. 4/6, ocasião em que foram afastadas as preliminares arguidas e designou audiência de instrução e julgamento.

O feito foi suspenso pelo prazo de 60 dias, tendo em vista a informação de falecimento da parte autora.

Realizada audiência de instrução e julgamento no ID nº 224937713.

Alegações finais no ID nº 224937714, 224937715 e 224937715.

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr. João Filho de Almeida Portela julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Pois bem
.

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma açãodolosa ou culposa, ou seja, que o ofensor agiu com aintenção de causar o dano, que foinegligente ou imprudente na condução do veículo.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de umaação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause danos a outrem, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes,conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,in
verbis
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsisteo dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo927 do Código Civil, portanto, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

No caso em tela, a parte autora, ora apelante afirma que o acidente de trânsito ocorreu por culpa da segunda requerida/apelada que avançou o sinal vermelho e colidiu com o veículo da autora.

Da análise do feito, observa-se que, em 21/06/2008, por volta das 14h50min, no cruzamento da Av. Fernando Correa da Costa com a Av. Tiradentes, na cidade de Rondonópolis/MT, ocorreu o acidente de trânsito relatado pela parte autora/apelante, constando no Boletim de Ocorrência a seguinte narrativa:

“COLISÃO/ATROPELAMENTO OCORRIDA NO DIA 21/06/2008 AS 14:50 HS NO CRUZAMENTO DA AV. FERNANDO CORREA DA COSTA/AV. TIRADENTES, QUE AO CHEGAR NO LOCAL IMEDIATAMENTE ISOLAMOS O LOCAL, QUE A POLITEC FOI JUNTAMENTE COMIGO AO LOCAL DO FATO, QUE O VEÍCULO HONDA/FIT LX PLACA NFW-3591 CONDUZIDO PELA SRA. CIRLENE ALVES DA COSTA VINHA NA AV. TIRADENTES E AO CHEGAR NO CRUZAMENTO COM A AV. FERNANDO CORREA DA COSTA COLIDIU FRONTALMENTE NA LATERAL ESQUERDA DO VEICULO GM/VECTRA SEDAN ELITE PACA MLB-5250 CONDUZIDO PELA SRA. ELEUZA RODRIGUES SALES, QUE O VEICULO HONDA/FIT LX APÓS A COLISÃO COM O VECTRA VEIO A ATROPELAR O PEDESTRE NA CALÇADA SR. TIAGO ALCIDES LINS E SEU CARRINHO DE ROUPA FRONTALMENTE QUE ESTAVA NA ESQUINA DO POSTO DE GASOLINA, QUE O PEDESTRESOFREU LESÕES LEVES, QUE POSTERIORMENTE O HONDA/FIT LX VEIO A COLIDIR FRONTALMENTE NA TRAZEIRA DO VEICULO ESTACIONADO M.BENZ/20 400 RSD PL (ÔNIBUS) PLACA LCE-7483 CONDUZIDO PELO SR. OSVALDO GASPAR DE SOUZA, QUE O ÔNIBUS ESAVA ESTACIONADO AO LADO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL DO POSTO PARA ABASTECER, QUE O VEÍCULO GM/VECTRA SEDAN ELITE APÓS SER COLIDIDO INICIALMENTE PELO VEICULO HONDA/FIT LX VEIO A COLIDIR COM O VEÍCULO ESTACIONADO GM/CHEVROLET D10/1000 PLACA JYI-6690 CONDUZIDO PELO SR. WALTUIR ALVES DA SILVA QUE ESTAVA COM SEU VEÍCULO ESTACIONADO DO LADO DIREITO DA AV. TIRADENTES APÓS O CRUZAMENTO COM A AV. FERNANDO CORREA DA COSTA, QUE À CONDUTORA DO VEÍCULO HONDA/FIT LX FOI LEVADA PELO SAMU COM LESÕES LEVES E A MESMA ESTAVA COM A HABILITAÇÃO VENCIDA, DEVIDO À ESTE FATO SEU VEÍCULO FOI LEVADO PELO GUINCHO BRASIL RESGATE PARA SEU PATIO, QUE SEGUNDO A TESTEMUNHA CONDUTOR DO VEÍCULO PALCA ANG-1598 SR. WILTON OLIVEIRA O MESMO VINHA COM SEU VEÍCULO NA FRENTE DO HONDA/FIT LX E PASSOU NO CRUZAMENTO NO SINAL AMARELO, QUE PROVAVELMENTE A CONDUTORA DO HONDA/FIT LX PASSOU NO SINAL VERMELHO NO CRUZAMENTO”.(ID nº 224937651 – Pág. 26)

Pelo que se extrai da prova documental, em especial o Boletim de Ocorrência nº 1030950.08.029621-7 (ID nº 224937651 – Pág. 23/26), o veículo HONDA/FIT LX conduzido pela apelada CIRLENE ALVES DA COSTA, vinha na Av. Tiradentes e ao chegar no cruzamento com a Av. Fernando Correa da Costa colidiu frontalmente na lateral esquerda do veículo GM/VECTRA SEDAN ELITE, de propriedade da autora.

Apesar de constar no Boletim de Ocorrência o depoimento da testemunha Sr. WILTON OLIVEIRA no sentido de que o veículo HONDA/FIT LX da apelada teria avançado o sinal vermelho no cruzamento, vale destacar que este ao ser ouvido em juízo em audiência de instrução e julgamento não confirmou os fatos constantes do Boletim de Ocorrência. Vejamos:

“Pergunta Adv.
Sajunior
: Senhor chegou no momento do acidente ou logo depois?

Resposta da testemunha: É, assim que ocorreu o acidente.

Pergunta Adv.
Sajunior
:Senhor chegou a presenciar o acidente ou só chegou depois?

Resposta da testemunha:Assim que terminou o acidente eu já encostei já atrás, encontrei as 2 pessoas muito nervosas lá.

Pergunta Adv.
Larua
:Seu Wilton, o senhor disse que chegou logo depois do acidente, então na realidade o senhor não presenciou nada, tudo isso que o senhor nos relatou agora foi de ouvir falar, é isso que o senhor
ta
querendo dizer?

Resposta da testemunha:É, os dois condutores eu ouvi falar e as testemunhas que estavam lá
també
que presenciou o acontecido.

Pergunta Adv. Laura:Então o senhor só ouviu falar, o senhor mesmo não viu nada, correto?

Resposta da testemunha:É,
tava
tudo em trânsito né doutora, não tem, só cheguei na hora.”(ID nº 224937713)

Denota-se do depoimento da testemunha, a única arrolada pelos apelantes e ouvida em juízo, que não presenciou o acidente de trânsito, visto que chegou no local logo após o acidente e que tudo o que relatou em seu depoimento foi de ouvir falar.

Com efeito, o conjunto probatório é incerto ao apontar quem foi o causador do acidente de trânsito ocorrido contra os apelantes, porquanto não há como saber se a parte requerida teria avançado o sinal vermelho, em razão de que a testemunha ouvida em juízo não presenciou o acidente.

Nesse sentido, o juiz singular bem analisou o feito,in
verbis
:

“Assim, por ausência de provas, o Juízo não reúne a segurança necessária para definir que “furou o sinal” e, dessa forma, fixar a responsabilidade civil subjetiva (CC/02, 186 e 927)”.(ID nº 224937720)

Assim, considerando que as provas dos autos não permitem concluir com segurança a responsabilidade da parte requerida pelo evento danoso, ônus que incumbia a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO.
AVENTADA CULPABILIDADE DO APELADO QUE, EM CONDUTA IMPRUDENTE, TERIA AVANÇADO AO SINAL VERMELHO. TESE INSUBSISTENTE. PROVAS CARREADAS NOS AUTOS QUE NÃO PERMITEM UM JULGAMENTO SEGURO SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS. ÔNUS QUE COMPETIA À PARTE AUTORA (ART. 373, I, DO CPC).
SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ARBITRADA NA ORIGEM EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 85, § 11, DO CPC, TODAVIA, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em sede de responsabilidade aquilina, inexistindo prova convincente acerca da culpa endereçada ao polo passivo, a dúvida a respeito deve traduzir-se contra a pretensão inaugural, vez que nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, "o ônus da prova incumbe (...) ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito".

(TJ-SC - APL: 03109782120188240023, Relator: Silvio Dagoberto
Orsatto
, Data de Julgamento: 24/11/2022, Primeira Câmara de Direito Civil) destaquei

“RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO À CULPA DO ACIDENTE. CRUZAMENTO COM SEMÁFORO SEM PROVA CABAL DO SINAL VERDE ASSEGURADO A UMA DAS PARTES. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE SE LIMITA A UMA TESTEMUNHA COMPROMISSADA. VERSÕES ANTAGÔNICAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO E DO CONTRAPEDIDO. Incontroverso o acidente de trânsito envolvendo os veículos das partes (Boletim de Ocorrência de fls. 11 e depoimentos pessoais de fls.109, com duas versões antagônicas).
A prova dos autos não se mostrou suficiente a formar um juízo de valor acerca da culpa pelo evento, não se podendo concluir de forma segura qual das partes teria dado causa à colisão por cruzar com sinal vermelho no cruzamento
sinalizado
.Sentença
de improcedências mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71006620421 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 10/03/2017, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 20/03/2017) destaquei

Com estas considerações,
nego provimento
ao recurso. No mais, majoro os honorários advocatícios a que foi condenado o apelante, acrescentando mais 2% (dois por cento) sobre o montante fixado na sentença, respeitada a gratuidade judiciária.

É como voto
.
”
-

(ID nº
246470665
)

In
casu
,
não se verifica qualquer omissão
ou erro material
no v. acordão, mas nítida insatisfação d
o
s
embargante
s
com o julgamento do recurso de apelação, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Vale lembrar que, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa do § 2º do art. 1.026 do CPC/15, entendo que não merece prosperar, pois a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024